Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706788-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eduardo Naoki Arake Cavalcante contra a decisão interlocutória da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0702167-97.2021.8.07.0015, ID no 83754387, págs. 1-3). 2. O agravante alega, em suma, que a determinação de depósito caução no valor de R$ 4.000,00 não deve prosperar, pois o processo ainda está em fase pré-falimentar, com a possibilidade de a falência não ser decretada caso a agravada providencie depósito elisivo. 3. Do mesmo modo, pondera que ainda não ocorreu a tentativa de arrecadação dos bens pelo administrador judicial, que somente será viável após a decretação da falência, o que tornaria desnecessária a exigência do depósito caução, sob pena de violação ao rito previsto no art. 114-A da Nova Lei de Falência (Lei no 14.112/20). 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, reconhecendo a desnecessidade de qualquer caução para que seja recebido e processado o pedido de falência, pois a demanda ainda está na fase pré-falimentar. 5. Gratuidade indeferida (ID no 23853950, págs. 1-2). 6. Preparo (ID no 23861110 e no 23861111). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 10. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pelo agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cuja decisão que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 16. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO